Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702451-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PHANELY SIMOES LACERDA, HARLEY SIMOES LACERDA, LUIGI SIMOES LACERDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator